Tribunal: TJMT
Processo: 1026806-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026806-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistemas de cotas - Lei 10.558/2002, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATHEUS GUERREIRO FARIA - CPF: 062.418.221-52 (ADVOGADO), NATHALYA AUXILIADORA FONTES EUGENIO - CPF: 052.127.351-06 (AGRAVANTE), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA DE VAGA DESTINADA A PESSOAS NEGRAS (PRETOS E PARDOS). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO PÚBLICO. AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. REVISÃO JUDICIAL LIMITADA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Nathalya Auxiliadora Fontes Eugênio contra decisão da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu pedido de tutela provisória para reintegração da agravante à lista classificatória de candidatos autodeclarados pretos e pardos no concurso público da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, regido pelo Edital no 01/2023.

2.

A candidata sustenta nulidade do ato administrativo que indeferiu sua autodeclaração racial, alegando ausência de motivação e desconsideração de provas de sua condição de parda, como laudos, fotografias e aprovações anteriores em bancas de heteroidentificação.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia consiste em verificar se a exclusão da candidata das vagas destinadas a pessoas negras (pretos e pardos) por decisão da Comissão de Heteroidentificação observou os princípios da legalidade, motivação e razoabilidade, e se há elementos que autorizem o controle judicial do ato administrativo em sede de tutela provisória.

III. Razões de decidir

4.

O procedimento de heteroidentificação é instrumento legítimo de controle das cotas raciais, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC no 41, assegurada a observância dos princípios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do contraditório.

5.

O ato administrativo que excluiu a agravante possui presunção de legitimidade e veracidade, somente afastável mediante prova robusta de ilegalidade ou arbitrariedade, inexistente nos autos.

6.

A avaliação fenotípica é de natureza técnica e subjetiva, sendo insuscetível de revisão judicial em sede de cognição sumária, salvo em hipóteses de evidente desvio de finalidade, inexistentes no caso concreto.

7.

A ausência de elementos que demonstrem flagrante ilegalidade ou vício formal no procedimento adotado pela Comissão de Heteroidentificação impede a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É legítima a exclusão de candidato das vagas reservadas a pessoas negras (pretos e pardos) quando a Comissão de Heteroidentificação, regularmente instituída, conclui pela ausência de fenótipo compatível, sendo vedada a revisão judicial do mérito técnico do ato administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3o, IV; 5o, caput; 37, caput; Lei no 12.990/2014, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017; TJ-MT, MS Cível no 1024987-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Turmas Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 07.11.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
por Nathalya Auxiliadora Fontes Eugênio contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória n. 1067747-67.2025.8.11.0041, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), na qual restou indeferido o pleito de tutela provisória de urgência que objetivava a suspensão do ato administrativo que a eliminou das vagas destinadas a candidatos negros (pretos e pardos) no Concurso Público da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 01/2023.

Inconformado, a Agravante busca a reforma da decisão, alegando, em síntese,
A Recorrente pretende a reforma da decisão agravada.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de atribuição do efeito ativo foi indeferido, consoante decisão de id. A Recorrente pretende a reforma da decisão agravada.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou sua contraminuta, rebatendo os argumentos recursais e, ao final pugnou pelo desprovimento do Apelo (id. 321757879).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento (id. 322137887).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Nathalya Auxiliadora Fontes Eugênio insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para inclusão provisória da agravante na lista classificatória de candidatos autodeclarados pretos e pardos do concurso público para o cargo de Engenheira Civil da Secretaria de Estado de Saúde.

Denota-se dos autos, que Nathalya Auxiliadora Fontes Eugênio ajuizou ação pelo Procedimento Comum buscando a concessão do provimento antecipatório para que seja determinada a suspensão do ato que eliminou a Autora das vagas destinadas às pessoas negras (pretos e pardos) durante a etapa de heteroidentificação do Concurso Público da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

Para isso aduziu, em sua inicial, que prestou o Concurso Público da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, regido pelo Edital no 01/2023, para o cargo de Engenheira Civil, inscrevendo-se para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros (pretos e pardos), por considerar-se e ser reconhecida socialmente como parda durante toda sua vida.

Narrou que obteve êxito e boa classificação em todo o certame, sendo convocada para o procedimento de heteroidentificação, realizado mediante gravação de vídeo perante a Comissão.

Relatou que, após o procedimento, sua autodeclaração não foi aceita pela comissão examinadora, que simplesmente consignou que “Não apresenta fenótipo negroide” como resposta, sem qualquer parecer objetivo ou fundamentação específica.

Alegou que sempre se autodeclarou parda e foi assim reconhecida, apresentando como prova fotografias desde a infância demonstrando suas características fenotípicas; laudo histopatológico atestando pele parda; aprovações anteriores como parda em bancas de heteroidentificação de outros concursos públicos; documentos com autodeclarações como parda anteriores ao concurso em questão.

Pontuo, assim, que o ato administrativo é nulo por ausência de motivação, violando o princípio da motivação dos atos administrativos, e que a banca não considerou adequadamente os documentos probatórios de sua condição de parda, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda parar resguardar os seus direitos.

O Juiz singular ao analisar os pedidos formulados na inicial, indeferiu-o a tutela provisória de urgência.

Contra essa decisão, Nathalya Auxiliadora Fontes Eugênio interpôs agravo de instrumento.

Como visto a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória formulado com o objetivo de reintegrar a Agravante à lista de candidatos cotistas do concurso público, sob o fundamento de ausência de elementos que evidenciassem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano apto a justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

A exclusão da candidata decorreu de procedimento de heteroidentificação conduzido por comissão regularmente instituída nos termos do edital.

A referida comissão, no exercício de competência técnica específica, concluiu que a Agravante não apresenta traços fenotípicos compatíveis com o grupo racial destinado às vagas reservadas às pessoas negras (pretas e pardas), decisão essa que foi proferida de forma colegiada e consta formalmente em ata.

Assim, embora a insurgente sustente ausência de motivação suficiente para o indeferimento de sua autodeclaração, verifica-se o ato administrativo, nesse contexto, obedeceu aos parâmetros normativos estabelecidos e foi praticado por autoridade competente.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser afastada mediante prova robusta de ilegalidade ou arbitrariedade manifesta.

No caso em exame, a Agravante não trouxe aos autos elementos aptos a demonstrar, de forma clara e inequívoca, a existência de vício na conduta da comissão examinadora ou qualquer irregularidade no procedimento adotado.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal orienta que a revisão judicial de decisões proferidas por comissões de heteroidentificação exige dilação probatória, não sendo possível, em caráter liminar, afastar conclusões administrativas baseadas em critérios técnicos, salvo diante de flagrante arbitrariedade ou nulidade formal, o que não se verifica na hipótese dos autos. Veja-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUTODECLARAÇÃO RACIAL. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEGALIDADE. NEGATIVA DE DIREITO À RESERVA DE VAGA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Mandado de segurança impetrado por candidato que, após aprovação em concurso público, teve sua autodeclaração como pessoa preta ou parda negada pela Comissão de Heteroidentificação, impedindo sua inclusão nas cotas raciais, com fundamento na ausência de características fenotípicas condizentes com a autodeclaração. II. Questão em discussão 2. A questão discutida é a validade da negativa de inclusão do candidato nas cotas raciais, com base na avaliação fenotípica realizada pela Comissão de Heteroidentificação, conforme previsão editalícia e legislação vigente. III. Razões de decidir 3. O procedimento de heteroidentificação é legítimo, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, que admite a análise fenotípica como critério adicional à autodeclaração, visando evitar fraudes. 4. Não cabe ao Judiciário substituir a avaliação técnica realizada pela Comissão de Heteroidentificação, salvo em casos de arbitrariedade ou ilegalidade manifesta, o que não foi evidenciado no presente caso. 5. A impugnação aos critérios de avaliação exige dilação probatória, sendo incabível no âmbito de mandado de segurança, que requer prova pré-constituída para o reconhecimento de direito líquido e certo. IV. Dispositivo e tese 6. Mandado de segurança denegado. Tese de julgamento: "É legítima a negativa de inclusão do candidato nas cotas raciais com base em critérios fenotípicos, desde que observados os princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1o; Lei Estadual no 10.816/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017. (TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 10249876620248110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/11/2024, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/11/2024)

Neste contexto, natureza eminentemente técnica da avaliação fenotípica, baseada em critérios visuais e subjetivos, impede a substituição do juízo especializado da banca por decisão judicial em sede de cognição sumária, salvo em situações excepcionais, como flagrante ilegalidade ou vício formal relevante, o que não se verifica nos autos.

Ademais, os documentos apresentados pela recorrente, como fotografias, laudo dermatológico e aprovações em outros concursos, não possuem força suficiente, nesta fase processual, para infirmar o entendimento da comissão do certame em questão, cuja atuação se deu dentro dos limites da legalidade e observando os critérios previstos no edital.

Diante da ausência de prova inequívoca de que o ato administrativo impugnado tenha sido praticado com desvio de finalidade, má-fé ou motivação arbitrária, a intervenção judicial no mérito da decisão da comissão examinadora revela-se inadequada, sobretudo em fase preliminar do processo.

Nessa quadra, impõem-se o desprovimento do agravo, com a consequente manutenção da decisão agravada

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025